Tribunal: TCU
Processo: 041.577/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio tendo por objeto a implantação de sistema simplificado de abastecimento de água nas localidades Canto da Porteira, Baixão da Matança e Pintadinha, na zona rural do aludido ente federado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional da Codevasf em Teresina/PI em desfavor de Elias Ferreira Neto, ex-Prefeito de Pavussu/PI (gestões 2009-2012 e 2013-2016), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 7.93.07.0270/00 (Siafi 664725), tendo por objeto a implantação de sistema simplificado de abastecimento de água nas localidades de Canto da Porteira, Baixão da Matança e Pintadinha, na zona rural do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "b", "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, § 8o; 214, III, "a"; 215 a 217, caput e § 1o; e 267, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Elias Ferreira Neto e a Construtora Serte Plan Ltda. (nome fantasia Construtora Serteplan), dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Elias Ferreira Neto e da Construtora Serte Plan Ltda.; 9.3. condenar Elias Ferreira Neto e a Construtora Serte Plan Ltda., solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf): Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 14/12/2012 55.187,98 9.4. aplicar a Elias Ferreira Neto e à Construtora Serte Plan Ltda., individualmente, multa proporcional ao dano ao erário, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais); 9.5. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.10. enviar cópia da presente deliberação aos responsáveis, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, à Prefeitura Municipal de Pavussu/PI e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.